Tribunal: CARF
Processo: 10814.017761/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.017761/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.482 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LATAM AIRLINES GROUP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/07/2008
MULTA. CARGA NÃO MANIFESTADA. APLICAÇÃO POR VOLUME
A multa prevista no artigo 107, inciso XI, alínea a), do Decreto-lei no 37/66 é
aplicável aos casos de não manifestação de carga pelo transportador, devendo
ser aplicada por volume de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Recife (PE):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para cobrança de multa
regulamentar, no valor de R$ 2.100,00, em decorrência do cometimento da infração
caracterizada pela não manifestação da carga no veiculo transportador, tipificada na
alínea "a" do inciso XI do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.017761/2008-45
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.017761/2008-45

pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003, combinada com os artigos 39 a 42 do Decreto
4.543 de 2002.
Em 20 de julho de 2008, em procedimento de fiscalização de rotina no Aeroporto de
Guarulhos em São Paulo, no vôo n° AAL 2943, da companhia aérea American Airlines
Inc. procedente de Miami, Estados Unidos, foi encontrado 01(um) volume identificado
pelo AWB 045 0989 5760, contido no equipamento de carga PMC 13184, pertencente à
Lan Airlines S/A. O citado volume veio na forma de um amarrado, sendo que
posteriormente foi verificada em seu interior a existência de 21 (vinte e um) volumes
identificados com o MAWB 045 6085 7370.
Solicitado ao responsável pela carga, que apresentasse o manifesto do vôo e
identificasse, caso existente, o registro do AWB 045 0989 5760 ou do MAWB 045 6085
7370, o mesmo apresentou o manifesto de carga, porém não apontou a existência do
registro do citado AWB ou MAWB. Tal volume tampouco foi pré-informado no sistema
eletrônico Siscomex Mantra Importação.
Sendo assim, verificou-se que o volume em questão não estava manifestado e, portanto,
foi encaminhado ao Terminal de cargas (TECA), tendo sido armazenado sob o DSIC n°
891 0802 8720.
Foi lavrado o Termo de Retenção SEVIG/EVIG no 25/2008 e feita intimação para que
o interessado, no prazo de 05 (cincos) dias, apresentasse a documentação da referida
carga e prestasse os esclarecimentos formais necessários, sob pena de autuação fiscal e
representação penal, nos termos da lei.
A empresa American Airlines indicou que a carga pertencia a empresa Lan Airlines,
com a qual mantinha um contrato de compartilhamento de vôo. Esta empresa
reconheceu que a carga lhe pertencia e alegou inicialmente que por erro cometido por
um preposto da transportadora no local de origem, Miami/EUA, as referidas cargas
não foram previamente manifestadas junto ao Sistema Mantra no vôo em que
embarcavam.
Posteriormente, na impugnação ao auto de infração, a empresa Lan Airlines informou
que em razão de um erro de digitação restou informado um número incorreto e
inexistente de vôo, qual seja, 2043, quando na verdade deveria ter sido informado o vôo
2943. E acrescenta,
"Vale ressaltar que, em razão da informação alusiva à carga ter sido feita em vôo
inexistente, em decorrência do erro operacional da transportadora, a mercadoria
identificada pelo MAWB 045 6085 7370 desembarcou desamparada de prévio registro
em manifesto." Alega ainda que "que a mercadoria estava acompanhada do respectivo
conhecimento aéreo, comprovando a sua origem e licitude sendo tal documento idôneo
e de efeito equivalente ao manifesto eletrônico para demonstrar a existência dos
equipamentos a bordo da aeronave.
Ademais, a apresentação espontânea do conhecimento aéreo por parte da
transportadora afasta a incidência do artigo 107, XI, "a" do Decreto 37/66, uma vez
tratar-se de documento de efeito equivalente ao manifesto da carga, ate mesmo
prevalecendo sobre este ultimo, nos termos do artigo 45 do citado diploma legal."
Alega ainda a interessada, a desproporcionalidade da penalidade aplicada frente à
realidade dos fatos, infringindo preceito constitucional e o bis in idem com o processo
administrativo fiscal n° 10814.015977/2008-76 onde se aplica a penalidade de
perdimento sobre a mercadoria não manifestada. Por fim, solicita seja o presente auto
declarado nulo, e considerado improcedente o Lançamento Fiscal.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.017761/2008-45

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), por meio
do Acórdão no 11-52.351, de 30 de março de 2016, julgou a impugnação improcedente,
mantendo a multa lançada, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/07/2008
Legislação Aduaneira. Multa por descumprimento de obrigação acessória.
Cabível a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação acessória de entregar à
unidade da SRF que jurisdiciona o local do despacho da mercadoria, no prazo
estabelecido, cópia dos Manifestos de Carga e uma via não negociável dos respectivos
Conhecimentos de Carga referentes às operações executadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que, ao
lavrar o auto de infração, a autoridade aduaneira, não observou que a Recorrente prestou todas as
informações referentes ao volume transportado, bem como agiu com boa-fé, razão pela qual o
auto de infração deveria ser considerado nulo. Subsidiariamente, requereu que a multa seja
aplicada por volume, conforme determinado pela legislação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 03/06/2016, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contado da ciência do acórdão recorrido, ocorrida em 04/05/2016. Ademais, cumpre
com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A controvérsia se restringe à aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória, prevista no artigo 107, XI, alínea a, do Decreto-Lei n° 37/66, abaixo transcrito:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
XI - de R$ 100,00 (cem reais):
a) por volume de carga não manifestada pelo transportador, sem prejuízo da aplicação
da pena prevista no inciso IV do art. 105;
A recorrente reconhece que de fato o volume transportado não foi manifestado na
origem, relatando que tal fato ocorreu por um equívoco no momento do embarque da
mercadoria, mas sustenta que isso não seria motivo para aplicação da multa no montante de R$
2.100,00 (dois mil e cem reais), tendo em vista que foi entregue à Autoridade Aduaneira toda a
documentação relativa ao volume transportado.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.017761/2008-45

Alega, ainda, que “o Erário não sofreu qualquer prejuízo, que justifique a
aplicação da multa de que trata o art. 107, XI, "a" do Decreto-Lei n° 37/66, sem levar em conta
a nítida boa-fé da Recorrente, que cumpriu com todas as suas obrigações”.
É de nítida clareza que os argumentos expostos pela recorrente em seu Recurso
Voluntário não são capazes de afastar a penalidade aplicada. O fato de a recorrente apresentar
documentação após a solicitação da fiscalização, por óbvio, não tem o condão de afastar a
penalidade aplicada em razão do descumprimento da obrigação acessória de manifestação da
carga no veículo transportador.
Conforme disposto no §2o, do artigo 94, do Decreto-Lei n° 37/66, “a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. Diante disto, restam devidamente refutados
os argumentos quanto à ausência de prejuízo ao erário e boa fé da Recorrente.
Sendo incontroverso o cometimento da infração caracterizada pela não
manifestação da carga no veículo transportador, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo
107, XI, alínea a, do Decreto-Lei n° 37/66.
DA MULTA POR MANIFESTO
Conforme se extrai da autuação, em procedimento de fiscalização de rotina, foi
encontrado 01(um) volume identificado pelo AWB 045 0989 5760, contido no equipamento de
carga PMC 13184, pertencente à Lan Airlines S/A. O citado volume veio na forma de um
amarrado, sendo que posteriormente foi verificada em seu interior a existência de 21 (vinte e um)
volumes identificados com o MAWB 045 6085 7370.
Solicitado, ao responsável pela carga, que apresentasse o manifesto do vôo e
identificasse, caso existente, o registro do AWB 045 0989 5760 ou do MAWB 045 6085 7370, o
mesmo apresentou o manifesto de carga, porém não apontou a existência do registro do citado
AWB ou MAWB. Tal volume tampouco foi pré-informado no sistema eletrônico Siscomex
Mantra Importação.
Neste cenário, a autoridade aduaneira lavrou o presente auto de infração com
fundamento no artigo 107, XI, alínea a, do Decreto-Lei n° 37/66.
Por sua vez, a recorrente sustenta que a multa deveria ser aplicada uma única vez
por unidade de carga transportada, ou seja, por manifesto.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
O artigo 107, XI, alínea a, do Decreto-Lei n° 37/66, supra transcrito, é expresso
no sentido de que a multa será aplicada “por volume de carga não manifestada pelo
transportador”.
Salvo melhor juízo, a interpretação pretendida pela recorrente só subsistiria se o
dispositivo legal previsse a aplicação da multa “por carga não manifestada”. Assim, tendo o
legislador previsto expressamente a aplicação da multa por volume de carga, entendo que a
alegação da recorrente não encontra respaldo legal, devendo ser mantida a multa nos termos da
autuação.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.017761/2008-45

Diante disto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 255
DF CARF MF
Original